Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026958-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), SILVA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.258.854/0001-14 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DE CAPITAL DECLARADO ESSENCIAL PELO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária, podendo determinar, de forma temporária, a suspensão da busca e apreensão, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e à jurisprudência consolidada do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026958-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: SILVA SANTOS E CIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de busca e apreensão n. 1004816-45.2025.8.11.0003, da

3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, proferida nos seguintes termos
“Desse modo, em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. Os bens estão alienados fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor e determino a restrição judicial do veículo, objeto da lide (placa RRR5A73), com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14. Contudo, sendo o bem, objeto da lide, indispensável para a continuidade das atividades da empresa recuperanda, ora requerida, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão liminar acima deferida, até a aprovação do plano de recuperação judicial no feito de Recuperação Judicial que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 1022807-68.2024.8.11.0003.”

Alega o Recorrente, em suma, a inviabilidade da suspensão, porquanto o bem, alienado fiduciariamente, não se submete aos ditames recuperacionais
.

Assevera
“Neste contexto, temos que as jurisprudências atuais entendem como óbice ao prosseguimento das busca e apreensão apenas nos casos em que houve a declaração da essencialidade expressa daquele bem, O QUE NÃO OCORREU.

Inclusive, a essencialidade pode ser discutida pela quantidade de veículo que a Recuperanda tem.”.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O ente ministerial opina pelo DESPROVIMENTO do Recurso.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, a controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de suspensão da busca e apreensão de bem móvel gravado com alienação fiduciária, cuja essencialidade à atividade empresarial foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Pois bem. Sem maiores delongas, trata-se, na origem,

de Busca e Apreensão ajuizada pela Agravante contra a Agravada, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento n. 2913846175 , garantidas por alienação de Marca: SR, Modelo: GUERRA ABERTA G4E140, Ano: 2023/2023, Cor: PRETA, Placa: RRR5A73, RENAVAM: 01336812122, CHASSI: 91VG1404PPC206762.

O recurso não comporta provimento.

Embora afirme o Banco Agravante que não fora declarada a essencialidade do bem, verifica-se que este fora arrolado nos autos da Recuperação Judicial n. 1022807-68.2024.8.11.0003, bem como declarada sua essencialidade em ID n. 185247690 dos autos originários.

Nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, os contratos de alienação fiduciária não se submetem, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, facultando-se ao credor fiduciário exercer os direitos de propriedade e retomada do bem.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a aplicação literal desse dispositivo, reconhecendo que o juízo da recuperação judicial detém competência para analisar, ainda que provisoriamente, a essencialidade dos bens de capital objeto de garantia fiduciária, podendo suspender a retomada ou apreensão enquanto perdurar o período de blindagem e até a deliberação definitiva sobre a matéria.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que declarou a essencialidade dos bens (veículos de placas GAJ3D76, GEQ1C96, GJP3H46 e GGS4F36), sobrestando os atos de constrição/expropriação, sejam eles de busca e apreensão, arresto, sequestro e penhora, enquanto perdurar a antecipação dos efeitos do stay period, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005. 2) Nos termos do § 3º do artigo 49 da Lei n°. 11.101/05, de regra, os créditos objetos de contratos com garantia de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, tratando-se de créditos extraconcursais. Entretanto, nos casos em que os bens dados em garantia são essenciais à atividade da empresa, confere-se à empresa recuperanda a manutenção da posse de tais bens para utilização e implemento da atividade empresária. Contudo, a retenção dos bens, por força da exceção do art. 49, §3º, se dá apenas durante o stay period, estabelecido no §4º do artigo 6º e não durante toda a tramitação da recuperação judicial. Se trata, pois de uma exceção legal, pois ao mesmo tempo em que o legislador reconhece que a devedora não é a proprietária do bem, permite-lhe a continuidade de sua exploração por determinado tempo. 5) In casu, pode-se concluir, sem resquício de dúvida, que os veículos, que se tratam, substancialmente, de caminhões, caminhonetes de cargas e semi-reboques, registrados em nome das empresas requerentes, mas com anotação do gravame de alienação fiduciária. Com efeito, este tipo de bem se consubstancia em maquinário utilizado para transporte de carga (atividade constante nos contratos sociais das empresas) e, por isso, ao menos em juízo de cognição sumária podem ser considerados bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade das empresas. 6) Portanto, em observância ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, a recuperanda deve ser mantida na posse dos veículos de placas GAJ3D76, GEQ1C96, GJP3H46 e GGS4F36 (evento 1), ante o reconhecimento da essencialidade dos bens, durante o período de suspensão do §4º do art.6º. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53582903420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2024)”.

No caso em apreço, o juízo universal, ao reconhecer a essencialidade do automóvel utilizado no transporte de insumos e produtos da recuperanda, determinou a suspensão da medida constritiva, visando resguardar a viabilidade das atividades empresariais e, por conseguinte, a função social da empresa.

Tal decisão encontra respaldo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, e harmoniza-se com o entendimento dominante de que a atuação do juízo da recuperação deve prevalecer sobre medidas isoladas de constrição em outros juízos, sob pena de comprometimento do plano de soerguimento.

Assim, a suspensão da busca e apreensão é medida adequada e proporcional, não implicando violação ao direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas o diferimento temporário do exercício da posse direta até ulterior deliberação do juízo especializado.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que suspendeu a busca e apreensão do veículo declarado essencial à atividade da recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025